Tribunal: TJES
Processo: 5000401-44.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000401-44.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE JESUS PEDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ALTERAÇÃO FRAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO . 1 – A sentença prolatada fundamentou adequadamente os vetores valorados negativamente, razão pela qual não merece retoque a pena-base fixada. 2 – A fração referente ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa não merece retoques, diante do
iter criminis
percorrido pelo réu durante a prática delitiva. 3 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-44.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000401-44.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE JESUS PEDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de novembro de 2023, às 21h45min, no centro deste município, denunciado TIAGO DE JESUS PEDRO DOS SANTOS, com intenção de matar desferiu diversos golpes de tesoura contra a vítima Erisvaldo dos Santos Silva, causando-lhe lesões, registradas no boletim de atendimento de urgência - BAU de fls. 29/32, id 33472866, que não levaram à morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima conseguiu reagir, sendo levada ao hospital.

Segundo apurado, a vítima Erisvaldo dos Santos Silva é ex-companheiro da atual convivente do denunciado Tiago de Jesus Pedro dos Santos, srª Marinalva Pereira dos Santos, e o denunciado já havia discutido com a vítima, anteriormente, por ciúmes, em razão de suspeitar que Erisvaldo estava "dando em cima" da sua companheira.

No dia dos fatos, a vítima estava trafegando pela rua, quando encontrou com Tiago e Marinalva, na frente do Bazar da Simone, sendo xingado por Tiago, que o mandou tomar no cú, tendo a vítima retrucado.

Passado alguns minutos, o denunciado apareceu novamente, vindo em direção à vítima , golpeando-a com uma tesoura, causando -lhe lesões no trapézio, orelha e nariz. Segundo boletim de atendimento médico, as lesões causaram traumatismo no abdomem, dorso e na pelve, além de traumatismo de múltiplos músculos no ombro e no braço da vítima (id 33472866).

De acordo com os depoimentos, a vítima chegou a cair ao chão, e o denunciado continuou desferindo golpes, mas a vítima conseguiu reagir e tomar a tesoura do denunciado, cessando as agressões e sendo atendida no hospital.

Inquirida na delegacia, a testemunha Marinalva Pereira dos Santos que a vítima e o denunciado haviam se desentendido na frente do “Bazar da Simone”, e quando já estava em casa, o denunciado apareceu, dizendo que havia dado golpes na vítima com uma tesoura da companheira, indicando que havia se dirigido até a casa de Marinalva para se armar, retornando ao local onde a vítima estava para matá-la (id. 34943608).

Interrogado, o denunciado TIAGO afirmou ter se desentendido com a vítima, por achar que estava olhando insistentemente para sua companheira Marinalva, oportunidade em que perdeu a paciência e agrediu Erisvaldo com diversos golpes de tesoura.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de ciúmes do denunciado, por achar que a vítima estava olhando para sua companheira, como admitido pelo próprio denunciado em seu auto de qualificação e interrogatório (id 34145452).”

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso, II, ambos do Código Penal), à pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante de tal quadro fático, a defesa do apelante apresentou irresignação quanto à dosimetria da pena, alegando ser a mesma inadequada e fixada em excesso, infringindo o disposto no art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que a defesa pugna pelo redimensionamento da pena aplicada ao crime de homicídio qualificado, a fim de conduzi-la ao mínimo legal.

O Magistrado sentenciante realizou a dosimetria do crime de homicídio qualificado, valorando negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

A circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente valorada, haja vista a demonstração de menosprezo pela vida humana que restou evidenciada quando o apelante, após golpear a vítima, ainda a chutou enquanto estava caída ao solo, em via pública.

Tal elemento suplanta o inerente ao tipo penal e merece maior reprovabilidade.

De igual sorte, merece valoração negativa a conduta social do réu haja vista os relatos de desentendimentos com seu enteado, inclusive na presença da polícia, demonstrando seu comportamento agressivo no seio familiar.

No que se refere ao vetor das circunstâncias do crime, entendo que não há retificação a ser realizada.

Isso porque, também ultrapassam as circunstâncias do tipo penal, o fato de que o réu golpeou a vítima ao menos seis vezes, bem como praticou o delito em via pública, em franca demonstração de ousadia.

Assim, concluo que a fundamentação apresentada pelo Magistrado primevo revela-se adequada, colacionando elementos atinentes ao caso concreto, não merecendo, portanto, retoques.

Ultrapassado tal ponto, a defesa ainda apresenta seu inconformismo no que se refere ao
quantum
estipulado a título de causa de diminuição de pena da tentativa.

O Magistrado sentenciante fixou a fração 1/3 (metade) com base no
iter criminis
percorrido pelo apelante.

Conforme se depreende do caderno processual, o réu logrou êxito em atingir a vítima com pelo menos 6 golpes, nas costas, no rosto, pescoço, evidenciando que houve exaurimento de todos os meios de execução.

Assim, não se pode falar em retificação da fração utilizada na terceira fase dosimétrica, sendo, portanto mantida incólume a pena fixada.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.